Tribunal: TJDFT
Processo: 0730118-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0730118-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BENEDITO CASTRO DA ROCHA, em favor de ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Brasília, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, bem como sob a alegação de erro da denúncia. Em suas razões (Id 13289647), ressalta o impetrante que, apesar de já ter sido apreciado pedido de Habeas Corpus (no 0704271-44.2019.8.07.9000) por esta Turma Criminal, no qual foi negada a ordem e determinada nova ordem de prisão, o presente pedido traz novos fatos e fundamentações. O impetrante relata que, no dia 20 de janeiro de 2020, houve o arquivamento parcial do inquérito policial quanto à acusação de uso de documento falso, tendo sido apresentada denúncia, em 19.3.2020, dando o paciente como incurso no art. 171 e no art. 180, por duas vezes, ambos do Código Penal. Informa que o paciente foi preso novamente em 30.2.2020, em razão de determinação do acórdão. Aduz existência de erro na denúncia, pois narra que o paciente ocultava e mantinha a posse de dois aparelhos celulares, produtos de roubo, mas os IMEIs não são idênticos aos da vítima do roubo. Assevera não mais persistir as razões da prisão para manutenção da ordem pública, em vista de não mais responder a vários crimes, a suposta quantidade de celulares ou habitualidade. Ressalta que o crime de estelionato estabelece pena máxima de cinco anos, podendo ser cumprida em regime semiaberto. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinado o trancamento da ação penal e concedida a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi assim fundamentada (Id 13289719): (...) Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". É importante ressaltar a quantidade de celulares falsos apreendidos com o custodiado no momento do flagrante, assim como as notas fiscais, o que indicam uma organização na prática do crime bem como habitualidade no comércio destes bens materiais em réplica, colocando em risco a garantia da ordem pública com a prática do comércio ilegal de tais bens. Assim, presentes os pressupostos da prisão provisória com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...). Essa decisão já foi objeto de análise por este Tribunal, no Habeas Corpus no 0704271-44.2019.8.07.9000. Quanto à revisão da necessidade de manutenção da prisão, não é possível o seu conhecimento por esta instância, tendo em vista que não há nos autos comprovação de análise pelo juízo de origem, no caso o que recebeu a denúncia, quanto aos novos fatos relatados pelo impetrante, o que caracterizaria supressão de instância. No que se refere ao segundo pedido, o deferimento de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. No caso dos autos, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo erros de numeração de IMEIs de aparelhos celulares suficientes, em uma análise inicial, para torná-la inepta. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e INDEFIRO o pedido liminar de trancamento da ação penal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020 18:44:44. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator